Tribunal: STF
Processo: AI 579967
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. 2. Efeito suspensivo. 3. Decisão
monocrática concessiva. Referendum da Turma. 4. Existência de
plausibilidade jurídica da pretensão e ocorrência do periculum in
mora. 5. Cautelar, em questão de ordem, referendada